Tribunal: TJBA
Processo: 8053129-57.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053129-57.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSANE LUIZA GALVAO DA SILVA

Advogado(s)
:
VIVIANE PUGLIA OLIVEIRA FIGUEIREDO

APELADO: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. e outros

Advogado(s)
:
EDGARD PEREIRA VENERANDA, HUMBERTO COSTA JUNIOR, GABRIEL MIRANDA GALLO, DANIEL MARQUES MOURA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO.
NEGATIVA DE COBERTURA.
INFORMAÇÃO

INEXATA DIRETAMENTE RELACIONADA AO
AGRAVAMENTO DO RISCO
E AO SINISTRO EFETIVAMENTE
OCORRIDO
. BOA-FÉ CONTRATUAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança de indenização securitária ajuizada julgada improcedente em razão da conclusão de que a recusa da cobertura por parte da seguradora foi regular.

2. Apelação que busca a reforma da sentença sob o argumento de que a segurada não teria prestado a informação de que o veículo segurado era guardado em garagem fechada, o que teria sido inserido unilateralmente pela seguradora e pela corretora.

3. Pleito para condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 32.140,00 e indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. (i) viabilidade procedimental da pretensão na perspectiva da corretora (ii) regularidade da negativa de cobertura securitária por parte da seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A ilegitimidade passiva da corretora foi reconhecida em decisão anterior à sentença, já acobertada pela preclusão. O recurso de apelação não se ocupa de defender a viabilidade procedimental da reforma dessa questão já decidida e nem de apresentar considerações relacionadas ao mérito dessa controvérsia específica.
6. O contrato de seguro envolve a garantia de riscos previamente definidos, sendo a boa-fé elemento central dessa modalidade contratual. A prestação de informação inexata diretamente relacionada ao risco e consequentemente ao prêmio, submete o segurado à perda da garantia, conforme art. 766 do CC/02.

7. Na espécie, constou na proposta de renovação que deu ensejo à apólice vigente no momento do sinistro a informação de que o veículo era guardado em garagem fechada, informação inverídica e diretamente relacionada ao sinistro, já que o furto do bem ocorreu na via pública em que era regularmente mantido pela segurada.
8. Além de não haver nenhuma evidência de que a informação equivocada tenha sido inserida pela seguradora, caberia à segurada verificar a correção das informações que constaram na proposta de renovação que foi enviada à seguradora e também aquelas que constaram na apólice após a concretização da renovação, comunicando imediatamente à seguradora eventuais equívocos ou inexatidões, o que não foi feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "A prestação de informação inverídica pelo segurado sobre a existência de garagem fechada para guarda do veículo é circunstância capaz de influenciar a avaliação do risco e o cálculo do prêmio, e autoriza a negativa de cobertura securitária, nos termos do art. 766 do Código Civil, quando o sinistro ocorre em circunstância diretamente relacionada a essa informação."

Dispositivos relevantes citados

Código Civil: arts. 757, 765, 766, 768
Código de Processo Civil: art. 85, §11

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1.419.731/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva